Tribunal: TJBA
Processo: 8001673-12.2023.8.05.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001673-12.2023.8.05.0052 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JEFERSON DA SILVA GOMES e outros (2) Advogado(s): Defensora Dativa registrado(a) civilmente como EDILENE MARQUES DE CARVALHO DA SILVA SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA QUE EXERCE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. HAVENDO PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA, A PRONÚNCIA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto por J.S.G., M.J.S. e E.R.L., todos devidamente qualificados, contra sentença de pronúncia proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Casa Nova/BA, que os pronunciou como incursos nas sanções dos artigos 121, § 2°, incisos I e IV, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal. 2. Fato relevante: Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público, no dia 09 de setembro de 2023, por volta das 12h, no estabelecimento comercial "Delícia Caseira", localizado no Bairro Zé da Totonha, em Casa Nova/BA, os denunciados, agindo de maneira livre e consciente, com animus necandi, por motivo torpe consistente em paga e promessa de recompensa, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, teriam ceifado a vida de José Nisaldo Ribeiro através de disparos de arma de fogo. Consta ainda que J.S.G., na condição de garupa de motocicleta pilotada por M.J.S., teria efetuado disparo que atingiu a vítima no abdômen, causando-lhe a morte, ambos agindo a mando de E.R.L., vulgo "Pesão", integrante de organização criminosa, que teria efetuado transferência de R$ 50,00 para M.J.S., quantia posteriormente repassada a J.S.G. como forma de pagamento pelo crime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há materialidade delitiva comprovada e indícios suficientes de autoria para manutenção da decisão de pronúncia nos crimes dolosos contra a vida, especificamente quanto à suficiência probatória para submeter os acusados ao julgamento pelo Tribunal do Júri, considerando que a defesa sustenta a inexistência de provas e indícios de autoria delitiva, aduzindo que o único indício apresentado foi a confissão extrajudicial de J.S.G., posteriormente retratada em juízo sob alegação de coação, bem como a ausência de testemunhas oculares do homicídio e a impossibilidade de fundamentar a decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Natureza jurídica da decisão de pronúncia: A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas a presença de elementos indicativos de autoria, sem necessidade de convencimento pleno do magistrado. Trata-se de juízo de probabilidade e não de certeza, cabendo ao Juiz verificar a existência de provas seguras quanto à materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal. 5. Materialidade delitiva comprovada: A materialidade encontra-se inequivocamente demonstrada através do exame necroscópico realizado no corpo da vítima, que atestou que o falecimento decorreu de anemia aguda provocada por hemorragia interna, consequente a ferimento produzido por projétil de arma de fogo. O laudo técnico fornece descrição detalhada das lesões identificadas, especificando a trajetória do projétil e confirmando a natureza letal dos ferimentos, não havendo qualquer questionamento nos autos quanto à validade ou precisão desta prova pericial. 6. Indícios suficientes de autoria: O conjunto probatório apresenta elementos indicativos suficientes para submeter a questão ao Conselho de Sentença, baseando-se fundamentalmente nos relatos convergentes e detalhados prestados pelas testemunhas policiais durante a instrução processual, que relataram confissão espontânea formulada por um dos acusados logo após a prisão. Os depoimentos dos policiais militares são coerentes quanto à confissão de J.S.G., que teria relatado detalhadamente a execução do crime, incluindo aspectos específicos sobre a dinâmica dos fatos, o modus operandi, o envolvimento dos demais acusados e as relações entre os envolvidos. 7. Irrelevância da retratação posterior: A posterior retratação do acusado J.S.G. em sede judicial não possui o condão de elidir os elementos indicativos anteriormente colhidos. A jurisprudência consolidada reconhece que confissões prestadas em ambiente policial mantêm relevância probatória quando corroboradas por outros elementos e obtidas em conformidade com as garantias legais. 8. Competência constitucional do Tribunal do Júri: A fase de pronúncia não demanda certeza absoluta, mas sim um juízo de probabilidade baseado em indícios razoáveis. O contraditório pleno e a análise aprofundada das contradições probatórias são próprios da segunda fase, perante o Conselho de Sentença, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, o julgamento definitivo dos crimes dolosos contra a vida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido. 9. Tese de julgamento: "Havendo materialidade delitiva comprovada através de exame necroscópico e indícios suficientes de autoria baseados em confissão espontânea detalhada e corroborada por depoimentos convergentes de testemunhas policiais, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, reservando-se ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, o julgamento definitivo dos crimes dolosos contra a vida." RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito n. 8001673-12.2023.8.05.0052, do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Casa Nova/BA, sendo Recorrentes JEFERSON DA SILVA GOMES, MATHEUS DE JESUS SILVA e ELIVALDO RIBEIRO LUBARINO e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos motivos expostos a seguir. Salvador, 3 de julho de 2025.